Tribunal: TJMT
Processo: 1007293-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007293-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (EMBARGANTE), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (EMBARGANTE), ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (EMBARGADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, diante da ausência de garantia do juízo e de demonstração de risco concreto de dano grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) fundamentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano; e (ii) eventual abusividade das cláusulas contratuais. Requerem os embargantes, ainda, efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC, afastando a concessão de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo e pela insuficiência probatória para caracterizar risco de dano grave.

4. O laudo técnico apresentado foi corretamente qualificado como opinativo e dependente de dilação probatória, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária.

5. A alegação de risco à atividade empresarial foi adequadamente afastada, por se tratar de consequência ordinária da execução, não configurando perigo irreparável.

6. O pedido de prequestionamento é incabível na ausência de vícios formais no julgado, especialmente diante da previsão do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de prequestionamento deve estar vinculada à existência de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível em caso de mero inconformismo com o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007293-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: R D AGROCOMÉRCIAL LTDA, RUDIMAR LUIZ DAL MASO, ANDREI PAGNONCELLI

EMBARGADO: CRESOL UNIÃO

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por R D AGROCOMERCIAL EIRELI, RUDIMAR LUIZ DALMASO e ANDREI PAGNONCELLI contra o acórdão proferido por este Colegiado, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos nos autos do processo de origem n. 1022680-94.2024.8.11.0015, relativo à Cédula de Crédito Bancário executada pela instituição financeira.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto à apreciação de fundamentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, bem como à suposta abusividade das cláusulas do contrato exequendo, postulando, por consequência, a atribuição de efeitos infringentes.

Ao arremate, prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis como instrumento de revisão de mérito ou nova tentativa recursal disfarçada.

No caso, o acórdão embargado examinou exaustivamente os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo, de forma expressa e fundamentada, que a ausência de garantia do juízo e a apresentação de laudo unilateral, sem demonstração inequívoca de risco concreto de dano grave, obstam a medida excepcional pleiteada.

Ressaltou-se, ademais, que o laudo técnico anexado pelos agravantes constitui peça opinativa e, como tal, demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária necessário à concessão da tutela de urgência.

A alegação de risco à atividade empresarial, por sua vez, foi corretamente qualificada como inerente ao processo executivo, não constituindo dano grave ou irreparável nos termos da jurisprudência consolidada.

Não se evidencia, pois, qualquer omissão relevante a ser suprida. Os fundamentos suscitados nos embargos já foram devidamente analisados e afastados no julgamento originário, de modo que o presente recurso veicula mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que se revela inadmissível nesta via processual.

Ressalta-se que o caráter integrativo dos embargos de declaração não comporta reexame da matéria fática ou jurídica com objetivo de modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vício formal, inexistente no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025